Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO DE IMÓVEL AJUIZADA PELO EX-MARIDO EM FACE DOS SUCESSORES DA EX-ESPOSA FALECIDA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE APÓS A RESPOSTA DO RÉU INCAPAZ. PARTE DEMANDANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. ADEQUAÇÃO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA IRRELEVANTE. AÇÃO INTENTADA CONTRA OS SUCESSORES. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Não se revela adequado ao juiz, antes da citação do réu e transcorrido o prazo para apresentação de defesa, provocar a manifestação do Ministério Público a respeito da competência devido ao fato de constar no polo passivo da demanda parte incapaz.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 65, parágrafo único, e 179, inciso I, do Código de Processo Civil, em se tratando de competência relativa instituída em atenção aos interesses das partes, a arguição de incompetência pelo Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deve aguardar a manifestação da parte interessada.
III. Ainda que eventualmente o autor da demanda não observe a competência instituída em benefício do incapaz, é de rigor que se aguardar que este se manifeste a respeito, mesmo porque o Ministério Público não pode suscitar a incompetência sem conhecer seus reais interesses.
IV. A legitimidade do Ministério Público para suscitar incompetência relativa só se justifica processualmente quando a demanda é intentada contra o incapaz em foro diverso do domicílio do seu representante legal e se detecta, após a contestação, alguma situação extraordinária hábil a justificar provocação da matéria pelo fiscal da ordem jurídica.
V. Se a demanda foi ajuizada no foro do domicílio do representante legal do réu incapaz, na esteira do que prescrevem os artigos 76 do Código Civil e 50 do Código de Processo Civil, não se sustenta a declinação pelo juízo suscitado sob o argumento de que não foi observada a regra de competência instituída em seu benefício.
VI. A Região Administrativa do Park Way integra a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos termos do artigo 2o, § 5o, da Resolução TJDFT 4, de 30 de junho de 2008.
VII. O “domicílio do autor da herança” não é relevante para a definição da competência para o processamento e julgamento de ação declaratória de propriedade exclusiva de imóvel intentada pelo ex-marido em face dos sucessores da ex-mulher, presente o disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil.
VIII. Pleito de declaração de titularidade dominial deduzido mediante ação própria, por demandar provimento jurisdicional de cunho declaratório, não pode ser dirimida incidentalmente no inventário, dada a limitação prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil.
IX. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.